Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-20.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de feminicídio majorado. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Inviabilidade da desclassificação para lesão corporal. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra a sentença que pronunciou o recorrente como incurso na conduta prevista no art. 121-A, §2o, inciso III c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há demonstração da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria para embasar a pronúncia do recorrente, bem como se seria possível desclassificar a conduta de tentativa de feminicídio para lesão corporal e afastar a majorante considerada pela sentença de pronúncia.
III. Razões de decidir
3. A sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, sendo meramente declaratória, na qual o julgador, realizando um Juízo de prelibação, sem adentrar no mérito e entendendo ser admissível a imputação feita na denúncia, a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, o Juízo natural dos crimes dolosos, consumados ou tentados, contra a vida, por mandamento constitucional.
4. Na linha da doutrina e da jurisprudência, para que a sentença de pronúncia seja proferida, à luz do art. 413 do CPP, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. Sendo vedado ao julgador, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas aos tipos penais incriminadores, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
5. Há elementos suficientes de autoria e materialidade a lastrear a decisão de pronúncia, fundada em provas orais produzidas nos autos, bem como em provas documentais anexadas, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Para se concluir pela ocorrência de lesão corporal, e não do animus necandi na conduta do recorrente, indispensável que a intenção de lesionar tivesse se apresentado de maneira inequívoca e única, o que não é o caso dos autos, sobretudo diante dos relatos da vítima e das testemunhas, além do estado físico em que se encontrava a ofendida após as agressões.
7. O afastamento da majorante, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri (judicium accusationis), só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório, o que não é o caso dos autos.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.